Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716012-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGAR VIEIRA MACHADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da inobservância da dialeticidade, inclusive por ausência de dedução adequada de pedido recursal, além da presença de inovação recursal em relação a temas agitados no recurso, mas não tratados na sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, ao ensejo, que a inércia poderá acarretar imediato não conhecimento do recurso, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator